Tribunal: STF
Processo: ARE 1160523
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.11.2018. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. CRITÉRIOS PARA CONCESSÃO. RENDA DO SEGURADO. PARÂMETRO. CRITÉRIOS LEGAIS PARA A DEFINIÇÃO DO VALOR DA RENDA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a renda do segurado preso é a que deve ser utilizada como parâmetro para a concessão do auxílio-reclusão e não a de seus dependentes.



    2. É inadmissível o recurso extraordinário quando, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, se exija o reexame de fatos e provas. Incidência do óbice da Súmula 279 do STF.



    3. A discussão acerca da correta aplicação pela Corte de origem dos critérios legais para a definição do valor da renda do segurado recluso revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários e aplicação de multa, nos termos dos arts. 85, § 11, e 1.021, §4º, do CPC.